Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-69.2016.8.11.0088
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-69.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON KLAT - CPF: 947.463.381-91 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), DIMAS GAS (APELADO), COMERCIO DE GAS ARIPUANA LTDA - CNPJ: 09.364.185/0001-98 (APELADO), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA. DINÂMICA DO ACIDENTE
NÃO COMPROVADA
. ÔNUS DO AUTOR. ART.373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito entre motocicleta conduzida pelo autor e caminhão pertencente à ré. O autor alegou imprudência do motorista e requereu indenização no valor de R$562.706,00.

II. Questão em discussão

V
erificar

se o acidente de trânsito decorreu de culpa do
preposto da apelada
, caracterizando responsabilidade civil subjetiva
e
se a simples presença de carga perigosa no caminhão permite a aplicação da responsabilidade objetiva nos termos do art. 927,
p.u
., do CC/2002
, bem como
se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir

O boletim de ocorrência, embora revestido de presunção relativa de veracidade, não é suficiente para comprovar, por si só, a culpa da ré, especialmente quando limitado à versão do condutor do caminhão.

O autor não produziu prova testemunhal nem pericial para demonstrar a dinâmica do acidente, limitando-se a requerer o julgamento antecipado da lide, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.

A alegação de que a natureza da carga (botijões de gás) ensejaria responsabilidade objetiva não encontra respaldo no caso concreto, pois o acidente não decorreu de características inerentes à carga transportada, mas sim de típica colisão em cruzamento urbano.

Ausente prova robusta acerca da dinâmica do acidente, do nexo causal e da culpa do motorista da ré, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A atribuição de responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova inequívoca da culpa do condutor apontado como causador do evento.

O boletim de ocorrência, desacompanhado de prova técnica ou testemunhal segura, não é suficiente para ensejar juízo condenatório.

Cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade objetiva por atividade de risco, nos termos do art. 927,
p.u
., do CC/2002, exige demonstração de que o dano decorreu de risco inerente à atividade desempenhada, o que não se configura em colisão urbana sem envolvimento direto da carga perigosa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Indenizatória julgada
improcedente
com condenação do autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98,

§3o, do CPC.

O apelante
a
lega que
o acidente
decorreu de imprudência do motorista da empresa, que teria desrespeitado a via preferencial e transitava em local e horário inadequados para o tipo de carga transportada
.

Aduz que a
aplicabilidade da
responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil
.

Afirma que
o boletim de ocorrência corrobora a dinâmica narrada na inicial
e que
o laudo pericial confirmou
suas
sequelas permanentes, aptas a ensejar os danos postulados.

Pleiteia a condenação d
a ré
ao pagamento de
danos materiais e morais no montante de R$
562.706,00.

Intimada, a ré não apresentou Contrarrazões
(Id.
292388398
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente
A
ção
alegando
que
, em
28-6-2014
,

trafegava
pela Avenida 02 de Dezembro, no município de Aripuanã
, quando
, na
interseção com a Rua 21 de Abril
, teve
sua motocicleta Honda Bros
atingida
por caminhão conduzido por preposto da empresa ré
.

Sustenta que e
m decorrência do acidente, sofreu lesões que demandaram afastamento do trabalho, tratamento médico e resultaram em sequelas permanentes.

Requer a
condenação
da ré ao pagamento
de danos materiais e morais no montante de R$562.706,00.

O feito foi julgado improcedente.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito e deve repará-lo, desde que demonstrados a conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade.

Consta nos autos boletim de ocorrência datado de
28-6-2014
, no qual se relata o seguinte fato (Id.
29238
7963 – pág. 24
):

O referido B.O
, embora revestido de presunção relativa de veracidade, não substitui a necessidade de prova técnica ou
testemunhal firme que comprove a culpa atribuída ao réu. O documento, isoladamente, não sustenta juízo condenatório em matéria de responsabilidade civil.

Ademais, o registro elaborado pela Polícia Militar limita-se a reproduzir a versão do condutor do caminhão, preposto da empresa demandada, o qual alegou que a causa do acidente teria sido uma ultrapassagem indevida efetuada pelo autor.

Verifica-se que o apelante não produziu outros elementos de prova. Apesar de ter imputado ao motorista condutas culposas, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, tendo inclusive requerido o julgamento antecipado da lide, sem pleitear a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia destinada à reconstituição da dinâmica do acidente
(Id
.

292388384
).

Dessa forma, o conjunto probatório não permite concluir pela responsabilidade exclusiva da ré, tampouco afasta a possibilidade de contribuição do autor para o evento danoso, especialmente diante da alegada ultrapassagem imprudente.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, DA CULPA DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ. REGISTRO FOTOGRÁFICO NADA ELUCIDATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 373, I, DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito. (TJ-SC - APL: 03004198420188240029 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300419-84.2018.8 .24.0029, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 22/04/2021, Quarta Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS. - Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa – vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26 .0002, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021).

Por fim, não há nos autos qualquer elemento que indique que o acidente tenha ocorrido em razão da periculosidade da carga transportada, sendo irrelevante, para fins de configuração da responsabilidade objetiva, a mera presença de botijões de gás no veículo. Não houve explosão, vazamento ou qualquer outro fator inerente à natureza da carga que tenha contribuído para o evento danoso, tratando-se, portanto, de típico acidente de trânsito ocorrido
em cruzamento urbano, cuja análise demanda a apuração da conduta e da eventual culpa das partes envolvidas.

Diante da ausência de prova inequívoca quanto à dinâmica do acidente e ao nexo causal entre a conduta do réu e os danos alegados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, com fundamento no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que atribui ao autor o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Pelo exposto
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa
,
observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025